Tribunal: TJPA
Processo: 0813151-28.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813151-28.2026.8.14.0000

PACIENTE: ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena total de 7 anos de reclusão pelos crimes de estupro e assédio sexual, com pedido de reconhecimento da prescrição do delito de assédio sexual ou, subsidiariamente, de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado mediante prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão da idade avançada e de enfermidades crônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode apreciar diretamente a alegação de prescrição ainda pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal; e (ii) estabelecer se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão que indeferiu pedido de regime semiaberto harmonizado e prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação originária da tese prescricional pelo Tribunal configura supressão de instância quando o pedido já foi submetido ao Juízo da Execução Penal e permanece sem decisão.

O exame da prescrição demanda análise completa dos marcos interruptivos e suspensivos, inviável quando o habeas corpus não está instruído com os documentos necessários à reconstrução integral da marcha processual.

O habeas corpus não substitui o agravo em execução, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia.

O Juízo da Execução fundamentou o indeferimento do regime semiaberto harmonizado mediante análise das circunstâncias concretas do caso e dos critérios previstos na Portaria nº 001/2025 da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

A idade avançada e a existência de comorbidades não autorizam, por si sós, a concessão de prisão domiciliar humanitária, sendo necessária demonstração de incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a permanência no estabelecimento prisional ou de incapacidade da unidade prisional para prestar a assistência necessária.

O acompanhamento das condições clínicas do paciente pelo Juízo da Execução e a realização de diligências voltadas à avaliação de seu estado de saúde afastam a caracterização de constrangimento ilegal manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não pode apreciar originariamente alegação de prescrição ainda pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

O habeas corpus exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado e não admite complementação probatória para demonstração da prescrição.

O habeas corpus não substitui o agravo em execução para impugnar decisão que indefere regime semiaberto harmonizado, salvo diante de flagrante ilegalidade.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta da incompatibilidade do estado de saúde do apenado com a permanência no sistema prisional ou da impossibilidade de tratamento adequado pela administração penitenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 213 e 216-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 888.906/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, HC nº 879.969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TJPA, HC nº 0827392-41.2025.8.14.0000, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, Seção de Direito Penal, j. 16.03.2026; TJSP, HC nº 2268443-48.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.09.2024; TJCE, HC nº 0630993-61.2025.8.06.0000, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, j. 21.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Igor Nogueira Batista, Lucas Augusto Sousa Farias e Igor Francelino Nery dos Santos em favor de ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estupro (art. 213, CP) e assédio sexual (art. 216-A, CP), por fatos ocorridos em 2010. A condenação transitou em julgado em 05/02/2025, iniciando-se a execução penal sob o nº 2004847-34.2025.8.14.0401.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar com monitoração eletrônica, formulado durante audiência admonitória realizada nos autos da execução penal.

A defesa aduz que o paciente possui 72 (setenta e dois) anos de idade e é portador de diversas enfermidades crônicas, dentre elas hipertensão arterial, diabetes mellitus, glaucoma e problemas circulatórios, circunstâncias que recomendariam a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Argumenta, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo da Execução teria deixado de observar a análise individualizada prevista na Portaria nº 001/2025 da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Sustenta, igualmente, a ocorrência da prescrição em relação ao delito de assédio sexual, ao argumento de que transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação criminal.

Requer a concessão da ordem para reconhecimento da prescrição suscitada ou, subsidiariamente, para determinar o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

O pedido de liminar foi indeferido em 20/05/2026 (ID 36618630), por não se vislumbrar ilegalidade flagrante em sede de cognição sumária.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu-se que o pedido de reconhecimento da prescrição encontra-se pendente de apreciação no Juízo da Execução Penal, bem como que o indeferimento do regime semiaberto harmonizado decorreu da análise dos critérios previstos na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB e das particularidades do caso concreto. Informou-se, ainda, a adoção de providências destinadas à avaliação das condições de saúde do paciente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a via eleita é substitutiva de recurso próprio (Agravo em Execução) e que as matérias ainda pendem de análise definitiva no juízo de origem.

É o relatório. Inclua-se na pauta presencial.

VOTO

Examinando os autos, verifico que a impetração não reúne condições de conhecimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

1. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

No tocante à alegação de prescrição, verifico que a matéria não reúne condições de conhecimento.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o pedido de reconhecimento da prescrição já foi submetido ao Juízo da Execução Penal, encontrando-se pendente de apreciação.

Nessas circunstâncias, eventual análise originária da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, porquanto inexistente pronunciamento judicial prévio acerca da matéria.

Com efeito, o habeas corpus não se presta a provocar manifestação originária do Tribunal sobre questão ainda não apreciada pela autoridade apontada como coatora, sob pena de violação à regular distribuição de competências jurisdicionais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreciação direta da tese prescricional por instância superior, sem prévia manifestação da autoridade apontada como coatora, mostra-se inviável, sob pena de supressão de instância:

"A análise direta de prescrição por esta Corte é inviável sem prévia análise pelo Tribunal de origem." (HC nº 888.906/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025).

Ainda que superado esse óbice processual, subsiste fundamento autônomo que impede o conhecimento da matéria.

Observa-se que a impetração não veio instruída com a integralidade das peças indispensáveis à aferição da alegada prescrição, limitando-se a defesa a juntar cópias da sentença condenatória e do acórdão proferido em sede recursal.

Ocorre que a verificação da ocorrência da prescrição demanda análise minuciosa dos marcos interruptivos e das eventuais causas suspensivas previstas na legislação penal, providência que pressupõe o exame completo da marcha processual.

Todavia, os documentos que instruem o writ não permitem a reconstrução integral do iter processual, tampouco possibilitam a aferição segura da ocorrência ou não de causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

É assente o entendimento de que o habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, não se admitindo dilação probatória ou atividade instrutória destinada à complementação dos elementos necessários ao exame da pretensão.

Assim, além da evidente supressão de instância, a insuficiência da documentação carreada aos autos constitui fundamento autônomo que impede o conhecimento da matéria.

Não obstante o não conhecimento da impetração quanto à alegação de prescrição, verifica-se, pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que a matéria já foi submetida ao Juízo da Execução Penal e permanece pendente de apreciação.

Embora o exame da questão por esta Corte encontre óbice na vedação à supressão de instância e na ausência de elementos suficientes para aferição da tese defensiva, não se mostra razoável a permanência indefinida do pleito sem apreciação pelo juízo natural da execução, sobretudo por se tratar de matéria que, em tese, pode repercutir diretamente na pretensão executória estatal.

Assim, visando assegurar a adequada prestação jurisdicional, reputo necessária a adoção de providência destinada à apreciação do requerimento defensivo pendente.

2. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.

Igualmente não reúne condições de conhecimento o pedido de concessão de prisão domiciliar em regime semiaberto harmonizado.

É certo que o habeas corpus pode ser admitido, excepcionalmente, para controle de decisões proferidas no âmbito da execução penal quando evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo dos recursos legalmente previstos, admitindo-se sua utilização apenas em hipóteses excepcionais de constrangimento ilegal evidente.

Na espécie, a insurgência dirige-se contra decisão proferida no curso da execução penal, matéria que dispõe de instrumentos processuais próprios para impugnação, não se mostrando cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

A questão, inclusive, já foi recentemente apreciada pela Seção de Direito Penal deste Tribunal, oportunidade em que se assentou a inadequação do habeas corpus para impugnar decisão do Juízo da Execução que indefere pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado:

"O Habeas Corpus não é cabível como sucedâneo do agravo em execução para impugnar decisão do Juízo da execução penal que indefere pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, é incabível a concessão da ordem de ofício na via estreita do Habeas Corpus." (TJPA, HC nº 0827392-41.2025.8.14.0000, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, Seção de Direito Penal, julgado em 16.03.2026).

Nesse mesmo sentido:

“O habeas corpus não é substituto do agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica. A decisão fundamentada que indefere pedido de regime semiaberto harmonizado, com base na verificação das circunstâncias do caso concreto e sem indícios de arbitrariedade, não configura constrangimento ilegal.” (TJSP, HC nº 2268443-48.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 25.09.2024).

Em igual direção:

“O habeas corpus é inadequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, quando existente recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.” (TJCE, HC nº 0630993-61.2025.8.06.0000, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, julgado em 21.01.2026).

A defesa sustenta que a autoridade coatora teria indeferido o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado sem a necessária fundamentação individualizada, limitando-se a invocar a natureza hedionda dos delitos praticados pelo paciente.

Todavia, não foi isso que ocorreu.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o magistrado da execução apreciou concretamente a situação do apenado, examinando as circunstâncias pessoais invocadas pela defesa e concluindo pela inexistência de elementos excepcionais aptos a justificar a concessão do benefício pretendido.

Consta da decisão impugnada que o Juízo da Execução levou em consideração os delitos pelos quais o paciente cumpre pena — estupro e assédio sexual —, bem como as peculiaridades do caso concreto, consignando expressamente não vislumbrar condição excepcional capaz de enquadrá-lo nas hipóteses contempladas pela Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB.

Observa-se, portanto, que o indeferimento não decorreu de vedação abstrata fundada exclusivamente na natureza dos delitos praticados, mas de juízo concreto acerca da ausência dos pressupostos considerados necessários para a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Pode-se discordar da conclusão adotada pelo magistrado da execução. O que não se pode afirmar é que a decisão seja desprovida de fundamentação ou que revele manifesta arbitrariedade.

A defesa sustenta, ainda, que a idade avançada do paciente e as enfermidades relatadas nos autos justificariam a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Todavia, também sob esse enfoque não se verifica situação excepcional apta a autorizar o conhecimento do writ.

Isso porque a mera existência de comorbidades ou a condição etária avançada não conduzem, por si sós, ao reconhecimento automático do direito à prisão domiciliar humanitária, exigindo-se demonstração concreta de que o estado de saúde do apenado seja incompatível com a permanência no estabelecimento prisional ou de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário.

Acresce notar que a própria documentação encaminhada pela autoridade apontada como coatora demonstra que a situação de saúde do paciente permanece sob acompanhamento do Juízo da Execução, tendo sido determinadas diligências destinadas à avaliação de suas condições clínicas, inclusive mediante elaboração de relatório biopsicossocial e requisição de informações à administração penitenciária.

Nesse contexto, não se evidencia, ao menos de plano, omissão estatal, desassistência médica ou quadro incompatível com a permanência do paciente no sistema prisional capaz de caracterizar flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal em matéria de execução penal, assentando a necessidade de demonstração de ilegalidade manifesta para justificar a excepcional concessão da ordem (HC nº 879.969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024).

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder, manifesta arbitrariedade ou decisão teratológica, mostra-se inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo dos instrumentos processuais próprios da execução penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da presente impetração.

Todavia, considerando que o pedido de reconhecimento da prescrição já foi submetido ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém e permanece pendente de apreciação, DETERMINO, DE OFÍCIO, a expedição de comunicação à autoridade apontada como coatora para que promova a análise do referido requerimento

com a urgência que o caso requer, informando a este Tribunal o cumprimento da medida.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 22/06/2026